Tribunal: TJBA
Processo: 8064846-98.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8064846-98.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA APARECIDA SILVA e outros

Advogado(s)
:
HUGO GABRIEL DE CARVALHO ARAUJO

AGRAVADO: PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

PJ11

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu parcialmente o pedido de gratuidade de justiça formulado em Ação Ordinária, restringindo a benesse às despesas processuais em geral, mas excluindo os custos com prova pericial. A parte agravante, desde a inicial, alegou impossibilidade de arcar com as despesas sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, juntando documentação comprobatória de percepção exclusiva de benefício previdenciário.

II. Questão em discussão
2.
Discute-se a possibilidade de concessão integral da justiça gratuita, com inclusão das despesas periciais, diante da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte autora, nos termos do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil, à luz do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir
3.
A Constituição Federal assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4.
O Código de Processo Civil presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural, salvo prova em contrário.
5.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a concessão da gratuidade exige apenas a declaração de insuficiência, que tem presunção relativa.
6.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos (extrato previdenciário) demonstram que a agravante é beneficiária do INSS, sem indícios de capacidade financeira para arcar com os custos processuais, inclusive prova pericial.
7.
Ausentes sinais exteriores de riqueza ou outros elementos que infirmem a presunção legal, deve ser deferida integralmente a assistência judiciária gratuita.

IV. Dispositivo e tese
8.
Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, somente podendo ser afastada mediante elementos concretos que demonstrem capacidade econômica.
2. Comprovada a percepção exclusiva de benefício previdenciário e ausente prova em sentido contrário, é devida a concessão integral da justiça gratuita, inclusive para cobrir despesas periciais.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº. 8071147-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA RAIMUNDA RODRIGUES DOS SANTOS DE JESUS
e como agravado
BANCO AGIPLAN S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça